Tribunal: TJMT
Processo: 0010283-08.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0010283-08.2014.8.11.0003.
RECORRENTE ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
RECORRIDO C.O. FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – ME.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 28429951-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO RETIDO – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I – Embora a ré, ora apelante, não se conforme, nenhum reparo há que se fazer na decisão agravada, haja vista que, como o prazo prescricional para o caso é de 05 (cinco) anos e, levando-se em consideração que os alugueis vencidos e não pagos estão compreendidos entre as datas de 5.3.2009 a 8.8.2014, nenhuma dúvida há de que, diante da propositura da presente ação na data de 15.9.2014, realmente, somente deverão ser cobrados os alugueis vencidos após a data de 15.9.2009.
II – Ainda que desconheça a assinatura lançada no contrato de locação, fato é que ela pertence a um ex-funcionário, o qual, agia, à época, como gerente da ré, ora apelante, sendo evidente que, na hipótese, deve ser aplicada a teoria da aparência, haja vista que a situação fática indica a regularidade do instrumento contratual colacionado aos Autos, bem como o erro escusável por parte da autora, ora apelada, que, de boa-fé, firmou-o com o aparente representante da ré, ora apelante. (N.U. 0010283-08.2014.8.11.0003, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 37013489 – TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 206, §5o, e 884, do CC, e aos artigos 373, I, 457, §2o, e 489, §1o, IV, do CPC, uma vez que ocorreu a prescrição, enriquecimento ilícito, bem como não foram produzidas provas suficientes para aplicar a teoria da aparência.
Recurso tempestivo (id. 43639988-TJ).
Contrarrazões no id. 47248979-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o Art. 543-A, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) .
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 206, §5o, e 884, do CC, e aos artigos 373, I, e 457, §2o, do CPC, a parte Recorrente alega prescrição, enriquecimento ilícito, bem como que não foram produzidas provas suficientes para aplicar a teoria da aparência.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“A ré, ora apelante, preliminarmente, pleiteia a análise do seu recurso de agravo retido, interposto contra a decisão que não reconheceu a prescrição total do contrato firmado entre as partes.
Aduz que, caso não seja reconhecida a prescrição do contrato e, por corolário lógico dos alugueis, objeto da presente demanda, estar-se-á promovendo o enriquecimento ilícito do autor, ora apelado.
Não assiste razão à ré, ora apelante.
Acerca da matéria dispõe o §5o do artigo 206 do Código Civil, in verbis:
“Art. 206. Prescreve:
(...).
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;
III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.”
Assim, embora a ré, ora apelante, não se conforme, nenhum reparo há que se fazer na decisão agravada, haja vista que, como o prazo prescricional para o caso é de 05 (cinco) anos e, levando-se em consideração que os alugueis vencidos e não pagos estão compreendidos entre as datas de 5.3.2009 a 8.8.2014, nenhuma dúvida há de que, diante da interposição da presente ação na data de 15.9.2014, realmente, somente deverão ser cobrados, caso mantida a sentença, os alugueis que vencidos após a data de 15.9.2009.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
(...)
Assim, sua efetiva aplicação demanda o preenchimento de pressupostos de ordem objetiva e subjetiva, quais sejam: situação fática que indique a regularidade do ato e erro escusável daquele que, de boa-fé, celebra o ato com o representante aparente.
Desse modo, na hipótese, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, as circunstâncias fáticas reveladas apontam claramente para o reconhecimento e aplicação da teoria da aparência.
Isso porque, conforme a Escritura Pública Declaratória de id. 25289965, assinada pelo senhor Cristiano dos Santos Froes, ex-funcionário da ré, ora apelante, declaração que foi ratificada em audiência de instrução e julgamento, restou claramente demonstrado que, sob a autorização do proprietário da empresa ré, ora apelante, este ex-funcionário, agindo na qualidade de gerente, contratou a locação dos equipamentos junto à autora, ora apelada.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestado por Edno Rocha Machado:
“Juiz: Cristiano, o senhor fez umas afirmações aqui em uma escritura pública, é, eu gostaria de saber se o senhor confirma agora em juízo as questões seguintes; entre as datas 28.4.2008 a 3.6.2009 o senhor exerceu a função de eletricista e posteriormente como gerente administrativo.
Informante: Isso.
Juiz: Como gerente era responsável pela realização de pagamentos e fazia tomadas de preços e todas as atividades correlacionadas, retornando ainda em uma data posterior após esse de 14.1.2010 e 3.5.2010, trabalhando na empresa.
Informante: Sim.
Juiz: Em relação a empresa C.O. Ferramentas Equipamentos de Segurança e Assistência Técnica Ltda. – ME., de propriedade do senhor Sérgio, firma declaração que por diversas vezes em nome da empresa, a qual estava vinculada por pacto laboral, contratou a locação de materiais para obras de construção civil, em especial, andaimes de tubos, escoras de lajes, compactadores, demolidores, placa vibratória e outros acessórios, todos os contratos e atos eram de conhecimento e com a fiança do senhor Olavo Alves.
Ou seja, tá dizendo que o senhor era responsável, ou seja o senhor Olavo te dava poderes pro o senhor ir lá né e contratar em nome da empresa do seu Olavo, alugar andaimes, alugar qualquer tipo de prestação de serviço terceirizado, a prestação de serviço, é verdade isso aí?
Informante: “Não é terceirizado, a gente contratava os andaimes, essas placas e o martelete compressor, que foram muito utilizados na obra do Agra; eu pedia e comprava material na Comapa, na Operário; tudo era eu que assinava e aí na hora dos pagamentos eles emitiam a ordem dos pagamentos tudo em dia, eu passava para ele e ele me dava os cheques e eu fazia os pagamentos quando ele já não fazia a transferência direto.
Juiz: O senhor se lembra desse aluguel desses andaimes
Informante: Sim. A gente foi alugando por peça. Chegou ter, senão me engano à época, umas 400 ou 500 peças.
Juiz: Foi devolvido todas as peças?
Informante: Não. Todas não. Quando eu saí ficou umas 170 peças pra trás, aí foi devolvendo de acordo que acabando a obra foi devolvendo aí locava mais pra não ter um volume de locação.
Juiz: O senhor sabe se foi quitado ou não, se foi pago?
Informante: Olha, até onde eu tava, essas 170 peças eu não sei dizer para o senhor. Que quando, eu saí 170 peças ficou. Aí eu não sei se foi foi devolvido a mais ou não. Quando eu saí ficou, aí agora as outras para trás foi quitado, foi devolvido e quitado, era feito os pagamentos mensalmente de acordo com o dia que era locado.
(...).”
Nesse passo, ainda que desconheça a assinatura lançada no contrato de locação (id. 25287470), fato é que ela pertence a um ex-funcionário, o qual, agia, à época, como gerente da ré, ora apelante, sendo evidente que, na hipótese, deve ser aplicada a teoria da aparência, haja vista que a situação fática indica a regularidade do instrumento contratual colacionado aos Autos, bem como o erro escusável por parte da autora, ora apelada, que, de boa-fé, firmou-o com o aparente representante da ré, ora apelante.
A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços de publicidade. 1. Prescrição. Não reconhecimento. Obrigação única com pagamento parcelado. Termo inicial que deve se dar a partir do vencimento da última prestação. Precedentes do STJ. 2. Alegada ausência de contratação dos serviços. Contrato assinado por funcionário da ré que se identificou como gerente administrativo habilitado para contratar em nome dela. Validade. Aplicação da teoria da aparência. Provas de que o serviço foi efetivamente prestado. Embargos monitórios rejeitados. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1097816-34.2015.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018)”
Também, nenhuma razão assiste à apelante quanto suas alegações de que não ocorreu a renovação automática do contrato e que a locação seja limitada ao prazo previsto em contrato, eis que não se desincumbindo de comprovar a devolução dos equipamentos no prazo previsto contratualmente, obviamente, é responsável pelo pagamento do aluguel durante todo esse período.
Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII